Tribunal: TJMT
Processo: 1013276-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013276-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENALVA LOPES TEIXEIRA - CPF: 173.918.061-53 (APELADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), facil consig (APELANTE), FÁCIL CONSIG (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO DE FORMA FRAUDULENTA. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Artigo 14 do CDC).

2. Configura falha na prestação serviço da empresa o ato de entabular contrato com terceiro que falsifica assinatura da parte autora.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

4. “
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. ” (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

5. A
devolução em dobro depende da prova da má-fé, circunstância que inexiste no presente caso.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
Sabemi Previdência Privada
(Id. 152065810),

contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Cível Comarca de Cuiabá/MT na Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de indenização por danos morais no 1013276-82.2017.8.11.0041 ajuizada por
Benalva Lopes Teixeira
, que
nos termos do artigo 485, IV do CPC julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
declarar a inexistência
do contrato de empréstimo no 1888074.
CONDENAR
solidariamente os Requeridos a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto.
CONDENAR
também solidariamente os Requeridos ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.
CONDENAR
ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.” (Id. 152065807, pág. 11)

Inconformada, a recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
o ressarcimento deve ser feito na forma simples em razão da ausência má-fé da parte recorrente;
2)
inexistência de dano moral, de forma sucessiva requer a redução do valor arbitrado.

Por fim, requer o provimento deste recurso para
determinar a restituição na forma simples, bem como afastar a condenação em danos morais, de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Juliana Benalva Lopes Teixeira ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c/ repetição do indébito e indenização por danos morais em desfavor de Sabemi Previdência Privada e Facil Consig aduzindo que

em 21/07/2016 constatou que fora creditado em sua conta bancária o valor de R$ 44.867,46 (quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) referente a um suposto empréstimo consignado com a primeira ré.

Relatou que não realizou o contrato

Ao final requereu a procedência dos pedidos para cancelar o contrato de empréstimo e determinar que a requerida seja condenada a restituir-lhe em dobro o valor pago em razão das parcelas de empréstimo, bem como a indenizar-lhe por danos morais. Juntou documentos.

A parte ré apresentou contestação.

A parte autora requereu a produção de prova pericial grafotécnica. A prova pericial foi produzida e foi comprovada a falsidade da assinatura da parte autora.

Empós os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que que a parte autora/apelada encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2o da Lei no 8.078/90 e, igualmente, a parte ré/apelante subsume-se ao conceito especial do art. 3o do referido diploma legal.

Assim, no caso dos autos incide o artigo 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Resta incontroverso nos autos que a contrato de empréstimo foi celebrado mediante fraude, tanto é assim que a parte recorrente não nega que houve fraude, mas sim que não participou da fraude perpetrada tanto que disponibilizou o valor contratado na conta corrente da parte autora.

A recorrente defende que não agiu de má-fé, uma vez que “os valores avençados no contrato foram devidamente depositados pela Ré na conta corrente da parte autora, restando inconteste que a Ré adimpliu com suas obrigações, nos exatos moldes pactuados no referido instrumento.”, salientando que “o recebimento da referida quantia é fato incontroverso, haja vista, que confirmado pelo autor em sua peça exordial.” (Id. 152065810, pág. 3).

No caso dos autos tenho que a parte recorrente não agiu de má-fé, pois disponibilizou o valor do empréstimo na conta corrente da parte autora, portanto, não há falar no caso em restituição em dobro.

Assim, o recurso deve ser provido para determinar que a restituição se dê na forma simples.

A recorrente defende que não há dano moral, eis que a não recorrida “os alegados transtornos sofridos pela parte recorrida com a regular cobrança de valores, decorrem do exercício regular de direito pela Recorrente, sendo inconcebível, [...], a imputação de responsabilidade de qualquer espécie. ” (Id. 152065810, pág. 7).

O argumento da recorrente não prospera.

É incontroverso nos autos que a contratação ocorreu de forma fraudulenta, com falsificação da assinatura da parte recorrida.

Assim, é nítida a falha na prestação de serviço da empresa recorrente, pois ainda que não tenha agido de má-fé, é certo que não tomou as medidas necessárias para evitar a ocorrência da fraude, o que dá
ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

Caracterizada a ocorrência do dano moral, passo a análise do valor fixado pelo magistrado de origem, eis que a empresa recorrente pugnou pela minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo magistrado de origm, a título de indenização por dano moral, se mostra adequado a situação concreta,
porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA AUTORA – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO –
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO
– VERBA HONORÁRIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, § 3o, do CPC.” (Ap 149507/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015) (Destaquei)

Destarte, o recurso deve ser provido parcialmente para o fim de determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL

ao recurso de apelação, tão somente para determinar que a restituição dos valores referentes aos descontos indevidos se dê na forma simples
, mantendo intactos os demais pontos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023